Tribunal: STF
Processo: RE 73411
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-02-24
Data de publicação: 1972-02-24

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO.
CONSOANTE A L. 3.531, DE 1959, A SOMA DO ABONO COM O VENCIMENTO NÃO
PODE SER INFERIOR AO SALARIO MINIMO (ART. 5, PARAGRAFO ÚNICO).
INVIABILIDADE DA PRETENSAO DOS RECORRIDOS, POR DESTOAR DO EXATO
ALCANCE DO TEXTO LEGAL ADEQUADO A ESPÉCIE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.